Tribunal: TJDFT
Processo: 0731858-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731858-43.2017.8.07.0001 RECORRENTES: TOP COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP, ALECIO TAVARES ARAUJO MENDES, ANA CLAUDIA ALVES MENDES ARAUJO, GUILHERME ALVES MENDES, CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ MENDES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. ANTERIOR À CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DO MANDADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. Proferida sentença com fundamento em desistência da ação, antes da concretização da citação do réu, que somente se efetiva com a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, não são devidos honorários advocatícios. 2. Nos termos do art. 914 do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser autuados em apartado e distribuídos por dependência, sendo, pois, ação autônoma. 3. A apresentação de embargos à execução nos próprios autos executivos revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 8o, e 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, e § 8o, 90 e 239 § 1o, todos do Código de Processo Civil, 22 e 23, ambos da Lei no 8.906/1994, asseverando que apresentada desistência depois de estabelecida a relação processual, com a citação, a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários é medida de rigor. Acrescenta que, muito embora o mandado de citação não tenha sido juntado aos autos, houve comparecimento espontâneo aos autos com apresentação de defesa, antes do pedido de desistência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 8o, e 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, e § 8o, 90 e 239 § 1o, todos do Código de Processo Civil, 22 e 23, ambos da Lei no 8.906/1994. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Portanto, revela-se incompatível ao dever legal de cooperação entre as partes a temerária conduta do patrono que, após equivocada retomada da execução, desistida pelo exequente antes da perfectibilização da citação, procede à oposição de embargos à execução, pela via inadequada, em frustrada tentativa de desvirtuação do processo judicial para percepção de honorários advocatícios” (ID Num. 11085654 - Pág. 6). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017